Tribunal: TJSP
Processo: 2003375-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vício no Acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2003375-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
DEISE SCOTTO SANTOS ZACCARIOTTO SOROCABA, é embargado MUNICIPIO
DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003375-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 31.739 [digital]
Embargos de Declaração no 2003375-77.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Deise Scotto Santos Zaccariotto Sorocaba
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: Sorocaba
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de vício no
Acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão1,
assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISSQN e taxas -
Exceção de pré-executividade rejeitada Pretendido afastamento da
cobrança, tendo em vista convalidação dos pagamentos efetuados a
título de ICMS, pela LC 147/2014, no período apontado na CDA.
Descabimento. Ausência de prova de recolhimento do imposto
estadual. Necessidade de dilação probatória. Recurso não
provido.”
Insiste desnecessária produção de prova.
É o relatório.
Inexiste vício no acórdão.
Na verdade, o recurso expressa mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento.
Entretanto, os embargos não se prestam à revisão do que restou
deliberado pela turma julgadora, mas sim para correção dos vícios apontados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, o que não se verifica no caso dos autos,
1 Votação unânime. Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de
Barros e Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2003375-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
porquanto foram enfrentadas as teses suscitadas no processo e examinados os
argumentos relevantes para a solução do litígio.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
João Alberto Pezarini
Relator